Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DE ALIMENTOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. INEXISTÊNCIA. FILHA MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A ação de revisão de alimentos não é via processual adequada para a análise de eventual vício de consentimento do acordo judicial que fixou os alimentos.
2. O apelante é pessoa maior e capaz, firmou de próprio punho o acordo de alimentos, pactuou livremente as suas disposições, sendo que a celebração foi submetida a homologação judicial. Não há nenhum indício mínimo de prova no sentido que tenha ocorrido vício no consentimento na elaboração do ajuste (erro substancial).
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
5. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas demonstram que a ocorreu fato superveniente quanto às necessidades da alimentanda ou quanto à capacidade financeira do alimentante.
6. Recurso conhecido e não provido.